Tribunal: TJSP
Processo: 0002706-38.2014.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Recurso do Ministério Público buscando o aumento da pena-base do apelante em razão dos maus antecedentes – Cabimento – O réu ostenta duas condenações definitivas anteriores que devem ser consideradas como maus antecedentes, conforme se depreende às fls. 232/233 – É uníssono o entendimento nos Tribunais Superiores que é possível

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Recurso do Ministério Público buscando o aumento da pena-base do apelante em razão dos maus antecedentes – Cabimento – O réu ostenta duas condenações definitivas anteriores que devem ser consideradas como maus antecedentes, conforme se depreende às fls. 232/233 – É uníssono o entendimento nos Tribunais Superiores que é possível a
utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como maus antecedentes, mesmo após o período depurador - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição pela atipicidade da conduta em face do flagrante preparado – Inadmissível - O crime de tráfico já estava, há muito, consumado e bem caracterizado. Ora, quando abordado, o réu já praticava ações típicas do crime em questão, que possui natureza permanente, vez que guardava e mantinha em depósito entorpecentes para a entrega ao consumo de terceiros - E não paira qualquer dúvida quanto à destinação (ou seja, a finalidade da conduta, o dolo, elemento subjetivo do tipo) das porções encontradas, vez que o apelante se encontrava em local conhecido como ponto de venda de drogas, guardando e mantendo em depósito entorpecentes, consistentes em cocaína - Pena majorada e regime mantido - Recurso ministerial provido e recurso defensivo improvido.